Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO SUPERVENIENTE DO DÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO. VÍCIO NA COMPROVAÇÃO DA MORA. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento superveniente do débito pelo réu após o ajuizamento da demanda. O Juízo de origem não fixou custas e honorários de sucumbência. O réu apelante pugna pela reforma da sentença para condenar a instituição financeira autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, alegando que o banco deu causa à propositura da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em processo extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, consubstanciada no adimplemento da obrigação pelo devedor após a instauração da relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição dos ônus de sucumbência, em casos de extinção anômala do processo, rege-se pelo princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, devendo a responsabilidade recair sobre aquele que, com sua conduta, tornou necessária a provocação da tutela jurisdicional.
4. No caso concreto, a causa primária e essencial da lide foi o inadimplemento do devedor fiduciante, que deixou de cumprir as obrigações contratuais livremente pactuadas. O pagamento do débito, realizado supervenientemente ao ajuizamento da ação, representa reconhecimento implícito da existência e da legitimidade da dívida, confirmando o inadimplemento como fato gerador do litígio.
5. O reconhecimento de vício na comprovação documental da mora por este Tribunal, em Agravo de Instrumento, constituiu falha procedimental passível de saneamento e não possui o condão de afastar a causa material da demanda, qual seja, a mora ex re, tampouco de imputar a causalidade à instituição financeira.
6. Conforme o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais deveriam ser suportados pelo réu/apelante. Todavia, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, a sentença que não condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, porquanto apenas o réu interpôs o recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento: “1. Nos casos de extinção do processo por perda superveniente do objeto em razão de pagamento do débito pelo devedor fiduciante após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o ônus da sucumbência deve ser suportado pelo réu, em conformidade com o princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, haja vista que seu inadimplemento foi a causa determinante da demanda. 2. A manutenção da sentença que deixou de arbitrar honorários sucumbenciais, mesmo quando o ônus recairia sobre o réu/apelante, é impositiva quando somente a parte ré interpõe apelação, sob pena de violação ao princípio do non reformatio in pejus.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 38.930/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 30/03/2015; TJDFT, Acórdão 1749341, 0733543-46.2021.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 08/09/2023; TJDFT, Acórdão 1676004, 0715163-48.2021.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2023, publicado no DJe: 24/03/2023; TJDFT, Acórdão 1035319, 20160610140109APC, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2017, publicado no DJe: 16/08/2017; TJDFT, Acórdão 1687084, 0705046-19.2021.8.07.0002, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2023, publicado no DJe: 19/04/2023.